Tribunal: TJDFT
Processo: 0005230-58.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0005230-58.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, REGINA SBAMPATO PEREIRA DE SANTANA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, REGINA SBAMPATO PEREIRA DE SANTANA DESPACHO Autue-se o agravo de ID 20480857, interposto por Regina Sbampato Pereira de Santana. Ficam neste ato intimados a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI e Banco do Brasil S.A. para oferecerem contrarrazões ao agravo de ID 20480857, caso queiram, nos termos do artigo 1.042, §3o, do Código de Processo Civil. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010